Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006073-51.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 071.318.201-64 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006073-51.2024.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÕES DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na existência de diversas denúncias específicas a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão de parte do entorpecente em sua posse, acondicionada em sua carteira.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT,
N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada”
[STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023].

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006073-51.2024.8.11.0000

REQUERENTE: DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Davi Zamballi Matias Sobral, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 1000222-12.2021.8.11.0008, em que lhe foi imposta a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 180,
caput
, do CP).

O revisionando suscita a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso policial na residência sem ordem judicial, postulando sua absolvição, haja vista a ausência de prova da existência do crime.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto, a seu entender, preenche os requisitos para a aplicação do benefício.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1006073-51.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente,
Davi Zamballi Matias Sobral
, foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e receptação (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 180,
caput
, do CP)
, consoante se depreende de excertos da sentença revisanda,
ipsis litteris
:

“Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Inquérito Policial nº 08/2021, em face de DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com as implicações da Lei n° 8.072/90 e art. 180 do Código Penal.

Narra à denúncia que ‘I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 12/01/2021, por volta das 11h00min, na Rua 34, Bairro Jardim das Oliveiras, cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, guardava, substância entorpecente consistente em 03 (três) porções, de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1,8g; 04 (quatro) ampolas, sendo duas contendo cloridrato de cocaína e duas contendo lidocaína; 06 (seis) porções, de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 2,6g; e 01 (um) pedaço grande de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11,5g, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II – Consta ainda, sob as mesmas circunstâncias do fato I, o acusado, de maneira consciente e voluntária, ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber: 01 (uma) caixa com Imunovet, contendo 12 (doze) frascos, sendo 03 (três) vazios e 09 (nove) cheios. Segundo apurado, a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT, recebeu diversas denúncias que o acusado havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes, bem como ele seria disciplina (pessoa responsável pelo recebimento e distribuição da carga de droga) do Comando Vermelho. Diante dessas denúncias, os policiais realizaram diligência até a residência do acusado, quando ao perceber a presença da guarnição policial, o acusado correu para dentro de casa, desta forma, diante do flagrante, os policiais adentraram na residência do acusado, onde realizaram a sua abordagem. Os policiais localizaram na carteira do acusado, 01 (uma) porção análoga a cocaína, em busca no quarto do acusado foi localizado mais porções de entorpecentes, frasco e embalagens de anabolizantes, dentro de uma gaveta da cômoda. Dentro da carteira do acusado foi encontrado a quantia de R$ 1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais) em cédulas diversas, na geladeira do acusado, foi encontrado uma caixa de vacina para animais (Imunovet), onde o acusado disse para os policiais que havia receptado de um acidente de trânsito, onde a carga havia sido furtada, conforme Boletim de Ocorrência 2020.320616 (fls. 31/35-PDF). Os policiais civis entraram em contato com a diretora operacional da empresa Transete Transporte Seguro LTD, onde a diretora confirmou que as embalagens contendo substância Imunovet pertencem à empresa e foram furtadas, conforme Relatório Policial de fls. 33/37-PDF. Após a prisão do acusado, a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT, recebeu uma nova denúncia, onde informava que na residência do acusado ainda possuía mais entorpecentes, escondido dentro dos interruptores da tomada da cozinha e do seu quarto. Desta forma, os policiais foram para residência do acusado, sendo atendido pelo irmão do acusado, que acompanhou a revista na casa, neste momento, os policiais lograram êxito em localizar dentro do interruptor da cozinha uma sacola contendo pedras de pasta base de cocaína, bem como 06 (seis) porções análogas a cocaína no interruptor do quarto do acusado. Foi realizado o Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 39/41-PDF e 66/68-

PDF, onde os policiais concluíram que as substâncias se tratam de “substância análoga a Cocaína’.

[...]

Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas e receptação (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, do Código Penal), imputado ao acusado, tem-se que a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (Id. 47333083); Termo de Depoimento (Id. 47333084; 47333086; 47333087; 47335369); Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 47333089); Boletim de Ocorrência (Id. 47335342 e Id. 47335346); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 47335343 e id. 47335360); Relatório Policial (Id. 47335347); Laudo Preliminar de Constatação (Id. 47335348), Laudo de constatação Definitivo (Ids. 55982418; 55982419; 55982420 e id. 55982421), bem como demais provas acostadas aos autos.

Resta, no entanto, analisar-se a autoria e responsabilidade penal do acusado, razão pela qual procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

No que tange à autoria do referido tipo penal logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

Do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06).

No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do acusado, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n° 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade de droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstância da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Feitas as considerações preliminares, passo a análise da autoria e responsabilidade penal do denunciado, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

No que tange à autoria do referido tipo penal, verifica-se que das provas extraídas nos autos há elementos suficientes para apontar o denunciado como autor do crime descrito na exordial acusatória. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

Durante seu interrogatório a instrução judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas, aduzindo, em síntese que, pegou os entorpecentes para vender com o vulgo “Preto”. Transcrevo trechos do interrogatório:

Interrogatório judicial do acusado Davi Zamballi Matias Sobral: “(...) ACUSADO: Olha a respeito desta receptação, eu comprei essa caixa ai, ela é usada para cinomose, para cachorro, tenho dois animais em casa, um macho e uma fêmea da raça PitBull, comprei pros dois, mas não sabia que essa caixa era roubada não, ela é usada para cinomose, comprei para usar nos meus cachorros, a respeito do tráfico ai, eu realmente peguei a droga, essa droga que foi achada na minha casa, peguei para mim vender sim senhor, não vou mentir pro senhor não, peguei pra mim vender, estava sofrendo muitas consequências dessa pandemia, condições financeiras estava baixa, entendeu, peguei com um cara lá no campo do tirano, Bairro Itamarati, vulgo “Preto”, peguei com ele, essa droga. PROMOTOR: O senhor vendia ela? Ou fazia alguma mistura de droga? RÉU: Eu vendia ela do jeito que estava, inclusive eu consumo ela (...).” (Mídia Digital).

Interrogatório policial do acusado Davi Zamballi Matias Sobral: “QUE perguntado para o interrogando se seria verdade o fato da PM ter encontrado uma porção de droga em sua carteira e em sua casa, este disse que sim; QUE perguntado que substância que era, o interrogando respondeu: pelo que disseram era análoga a cocaína; QUE o interrogando relata que o policial pediu a sua carteira e o interrogando o entregou; QUE o policial perguntou se tinha droga na carteira, dizendo logo em seguida "agora você tem"; QUE perguntado sobre a origem das outras duas embalagens transparentes com drogas, o interrogando não soube responder; QUE perguntado a origem do valor de R$ 1471,00, o interrogando respondeu que R$ 1.000,00 (mil reais), é em razão do serviço de vigilante que prestou no pesqueiro do MÁRCIO, e o restante é do serviço de vigilante no Balneário Ângelo Masson; QUE perguntado do estojo do calibre 38, o interrogando disse que já tinha há muito tempo em sua casa, e que nem se lembrava mais de ter usado; QUE perguntado sobre as seringas, o interrogando respondeu que tomava anabolizantes; QUE os frascos de VIT ADE, DURATESTON e PARABOLAN, o interrogando disse que usava como anabolizante; QUE perguntado sobre a caixa de imovet, o interrogando disse que: faz tempo que tenho, é para aplicar nos meus cachorros; QUE o coldre, o interrogando usa quando trabalha de vigilante; QUE perguntado sobre embalagem de cloridrato de cocaína e embalagem de lidocaína, o interrogando disse que usava para misturar com o VIT ADE para não doer durante a aplicação do anabolizante no seu braço; QUE a pulseira e a corrente de cor dourada lhe pertence; QUE perguntado sobre as embalagens de plástico, o interrogando disse que a sua esposa usava quando vendia geladinho; QUE perguntado se algumas das substâncias o interrogando usava para vender, este disse que não; QUE os anabolizantes era para o seu uso, que o imuno-vet para os cachorros, e que a porção de droga foi colocada em sua carteira; QUE perguntado onde comprou a caixa de imuno-vet, o interrogando disse que em qualquer loja de agropecuária pode ser comprada; QUE o imuno-vet não é de roubado/furtado de acidente de trânsito; QUE não tentou fugir da PM que estava dormindo quando a polícia chegou em sua casa; QUE nega que tenha ameaçado (...).” (Id. 47333089).

A testemunha Sérgio Manhoni Junior, Policial Militar, declarou durante a fase judicial que diante do trabalho de levantamento de informações tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, o denunciado foi identificado como integrante e o denominado “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho, relatando também que o mesmo era o responsável pela distribuição dos entorpecentes na cidade. Vejamos:

Depoimento Judicial da testemunha Sérgio Manhoni Junior: “(...) TESTEMUNHA: Após um brilhante trabalho de levantamento de informações por parte dá tanto da Polícia Militar tanto da Polícia Civil, o suspeito em questão foi identificado como disciplina de uma facção criminosa em Nova Olímpia, que ele era responsável tanto pelo salve tanto pela distribuição do entorpecente na cidade, no dia em questão, nós recebemos informações de que ele tinha recebido uma carga de entorpecentes, então, a gente intensificou as rondas nas proximidades da residência do suspeito, onde em determinado momento realizamos o adentramento e nas buscas localizamos os entorpecentes e ele foi encaminhado para a delegacia, posteriormente Excelência, recebemos informações de que na residência ainda haveria mais drogas, onde retornamos ao local e lá se encontrava-se o irmão do suspeito, e com ele acompanhando as buscas nos localizamos dentro das tomadas mais entorpecentes, e a denúncia também constava que a televisão de que ele estava na casa seria uma televisão que foi recebida em dividas de entorpecentes, diante disto, todo material foi entregue para a delegacia de polícia civil. PROMOTOR: De que forma ele fazia a comercialização de droga? TESTEMUNHA: O que chegou para nós é que ele trabalhava em festa como segurança, e ele fazia a venda nas festas mas assim, naquele momento, ele seria a pessoa que receberia a droga da facção para distribuir dentro das lojinhas no município. PROMOTOR: Ele estaria no meio do caminho da comercialização dos entorpecentes? TESTEMUNHA: Ele seria o frente da cidade né. PROMOTOR: Estou vendo aqui na denúncia, que foram aprendidos alguns objetos também cloridrato de cocaína, o senhor lembra disto? TESTEMUNHA: Como levantamento de informações, nos também recebemos informações de que ele comercializava anabolizantes, inclusive chegou a nosso conhecimento um grupo que ele havia criado, chamado “Projeto Verão” que ele comercializa esses anabolizantes com outros terceiros, também foi apreendido anabolizantes. Saliento também doutor que, dentro da geladeira do mesmo, tinha uma caixa de Imunovet, que é um remédio veterinário que esse remédio foi furtado de uma carga que havia sido acidentado na serra e por consequência ele trabalhou como segurança dessa carga (...).” (Mídia Digital).

Depoimento Policial da testemunha Sérgio Manhoni Junior: “QUE o depoente é policial militar e na data do fato estava compondo a guarnição junto com o PM DA COSTA, quando receberem denúncias de que um suspeito havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes; QUE as denúncias referiam-se ao suspeito como sendo disciplina, (pessoa responsável pelo recebimento e distribuição da carga de droga) do Comando Vermelho, tendo a alcunha de FURIA ; QUE diante das informações a guarnição realizou diligências no intuito de obter maiores informações sobre o suspeito, descobrindo-se então que o suspeito possui diversas passagens por tráfico e que trabalha como segurança de eventos, local inclusive onde faz a venda das drogas; QUE diante dos fatos, a guarnição foi até a residência do suspeito, e este ao perceber a presença da guarnição correu para dentro de casa; QUE diante do flagrante, a guarnição adentrou na residência, realizando a abordagem no suspeito, sendo encontrado na carteira dele uma porção análoga a cocaína; QUE fora realizado buscas no quarto do suspeito, sendo encontrado mais porções de entorpecentes, frasco e embalagens de anabolizantes, dentro de uma gaveta da cômoda; QUE o suspeito fazia venda também de anabolizantes; QUE dentro da carteira do suspeito fora encontrado R$ 1471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais), de cédulas diversas; QUE o depoente relata ainda que fora encontrado na gaveta um estojo de munição calibre 38 deflagrado; QUE dentro da geladeira fora encontrado uma caixa de vacina para animais (IMUNOVET), cujo o próprio suspeito confirmou que havia receptado de um acidente de trânsito, onde a carga havia sido furtada (boletim de ocorrência 2020.320616); QUE o suspeito foi conduzido para a delegacia, e durante a condução dizia para o depoente em tom de ameaça que ele havia fudido a vida dele; QUE não possui lesões corporais aparentes; QUE os objetos foram encaminhados para a delegacia (...)”. (Id. 47333084).

No mesmo sentido a testemunha PM Élbis Rodrigues da Costa, narrou sua versão dos fatos durante a instrução processual, aduzindo, em síntese, que havia várias denúncias anônimas informando que o acusado realizava o tráfico de drogas em sua residência, em que posteriormente, quando realizada a abordagem no suspeito, foram encontradas e apreendidas substâncias entorpecentes.

Transcrevo trechos externados do ato:

Depoimento judicial da testemunha Élbis Rodrigues da Costa: “(...) TESTEMUNHA: Eu estava de serviço nesse dia, e havia várias denúncias anônimas, diversas mesmas por vários dias, informando que esse cidadão ai, na residência dele ele fazia o tráfico né, tráfico ilícito de drogas, diante disto, conseguimos fazer a abordagem dele, e encontrar essas substâncias ai com ele, estava na carteira dele, foi encontrado primeiramente, depois foi encontrado no quarto e também escondido nas tomadas onde liga a lâmpada toda essa substância ai. PROMOTOR: A segunda acusação dele é por conta de uma receptação, de um produto chamado Imunovet, o senhor tem conhecimento por esse crime também? TESTEMUNHA: Sim, tenho sim, foi encontrado esses produtos também no quarto dele, ele ainda alegou que fazia comercialização desse produto ai, realmente tinha esse produto (...)”. (Mídia Digital).

Depoimento policial da testemunha Élbis Rodrigues da Costa: “QUE o depoente é policial militar e na data do fato estava compondo a guarnição; QUE o depoente relata que a guarnição após receber diversas denúncia de que um suspeito, de alcunha FÚRIA, o seria o disciplina da fação denominada Comando Vermelho, sendo este responsável por receber e distribuir drogas; QUE a guarnição ainda havia recebido denúncia de que na data de ontem, esse suspeito havia recebido uma grande quantidade de drogas; QUE diante das informações a guarnição realizou diligências no intuito de descobrir mais sobre o suspeito, descobrindo-se que ele possui passagens por tráfico de drogas, que trabalha como segurança em eventos e que inclusive fazia as vendas dos entorpecentes nos eventos que trabalha; QUE diante das informações a guarnição deslocou-se até a casa do suspeito, e este ao perceber a presença da viatura, correu para dentro de sua casa; QUE a guarnição realizou o adentramento na casa do suspeito, e durante a busca pessoal, fora encontrado dentro de sua carteira uma porção de substância análoga a cocaína; QUE dentro do quarto do suspeito, em uma gaveta dentro da cômoda, foi encontrado mais entorpecentes, frascos e embalagens de anabolizantes, que o suspeito também fazia a venda; QUE na carteira do suspeito havia R$ 1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais) em cédulas diferentes; QUE dentro da gaveta havia ainda uma munição (cal 38) deflagrada; QUE dentro da geladeira havia um caixa de vacina para animais, perguntado a origem o suspeito disse que havia receptado de um acidente de trânsito; QUE o suspeito e os objetos foram encaminhados para a delegacia; QUE o suspeito não possui lesão corporal aparente; QUE o suspeito foi algemado por receio de fuga (...)”. (Id. 47333086).

É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

[...]

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade.

Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de provas contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras.

[...]

Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4º e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

Em relação aos depoimentos dos policiais, verifica-se que mantiveram hígidas as declarações no tocante ao tráfico realizado pelo acusado, é razoável que hajam pequenas discrepâncias entre a fase judicial e extrajudicial, diante do grande número de ocorrências de tráfico atendida pelos mesmos, contudo não são suficientes para invalidar os depoimentos.

Impende destacar, que o depoimento das testemunhas, demonstrou de forma contundente a condição de traficância do denunciado, uma vez que apreenderam com o acusado 03 (três) porções, de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1,8g; 04 (quatro) ampolas, sendo duas contendo cloridrato de cocaína e duas contendo lidocaína; 06 (seis) porções, de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 2,6g; e 01 (um) pedaço grande de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11,5g.

Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado a droga apreendida, as demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição dos denunciados.

Com o fato transpassado pelo interrogatório e depoimentos testemunhais acima transcritos, importante verificar a subsunção ao tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Analisando a redação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a prova constante nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção das condutas cometidas pelos acusados ao referido tipo penal, uma vez que incidiu, pelo menos, nos verbos “transportar”, “guardar” e “trazer consigo”, conforme auto de apreensão (Ids. 47335343 e 47335360) e laudo de constatação definitivo de substância (Ids. 55982418; 55982419; 55982420 e id. 55982421).

Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada, corroborado com o depoimento dos policiais, aliado ao depoimento das testemunhas e as demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância do acusado.

Ademais, é consabido que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova.

Assim, considerando que as palavras dos policiais, bem como o depoimento da testemunha na fase policial, são firmes e coerentes entre si, aliadas às apreensões ocorridas e a confissão da autoria delitiva, revelando o crime de tráfico, tais elementos probatórios são aptos para embasar a condenação criminal, tendo em vista a percepção deste Juízo quando da colheita da prova”.

A sentença transitou em julgado, sem a interposição do recurso pela defesa.

De início, passo à análise da tese de nulidade da busca domiciliar suscitada pelo requerente.

Ressalto que a referida tese não foi aventada no bojo da ação penal, inexistindo pronunciamento pelo juízo de primeira instância acerca de tal alegação.

De toda sorte, a despeito dos
argumentos aduzidos pela defesa na presente revisão criminal, não verifico demonstrada a nulidade brandida.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, que, após meticulosa análise das provas coligidas nos autos, assim consignou:

“No caso, além da confissão do condenado sobre o tráfico de drogas em juízo, extrai-se dos depoimentos dos Policiais Sérgio Manhoni e Élbis Rodrigues [responsáveis pela busca domiciliar] que: (i) foram recebidas denúncias no sentido de que a pessoa identificada pela alcunha de “fúria”, integrante da organização criminosa do comando vermelho e responsável por receber e distribuir drogas, teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes; (ii) em diligências, descobriu-se que o suspeito possui registros criminais por tráfico de drogas e trabalha como segurança de eventos, onde comercializava as drogas; (iii) de posse das informações, a guarnição policial se dirigiu até a residência do condenado e este, ao perceber a aproximação policial, “correu para dentro de sua casa”, ocasião em fora realizada abordagem e busca domiciliar (id. 205781669 e 205781672).

Esse quadro [denúncias de tráfico, diligências policiais prévias e fuga ao perceber a aproximação policial] justifica a ação policial.

Isso porque o c. STJ entende que a denúncia anônima especificada, por si só, já revela fundadas razões necessárias à busca domiciliar (STJ, AgRg no HC n. 841.369/AL, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023), ainda mais quando corroborada por diligências policiais prévias que levaram a fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, o que dispensa a autorização do suspeito para a realização da busca domiciliar (STJ, AgRg no HC n. 772.209/SE, Relator: João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/11/2023)”.

Ao reverso do que entende a defesa, haviam fundadas razões para a busca domiciliar.

Além de existirem informações anteriores a respeito da traficância realizada na residência do réu –
“várias denúncias anônimas, diversas mesmas por vários dias”
–, inclusive de seu possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho na função de “disciplina”, após a fuga do réu, os policiais realizaram a abordagem, ficando constatado o flagrante ocorrido em via pública, uma vez que ele estava em posse de uma porção de cocaína acondicionada em sua carteira.

Registre-se ainda que, em seu depoimento extrajudicial, o policial militar, Élbis Rodrigues da Costa, acrescentou que
“a guarnição após receber diversas denúncias de que um suspeito, de alcunha FÚRIA, o seria o disciplina da fação denominada Comando Vermelho, sendo este responsável por receber e distribuir drogas; Que a guarnição ainda havia recebido denúncia de que na data de ontem, esse suspeito havia recebido uma grande quantidade de drogas; Que diante das informações a guarnição realizou diligências no intuito de descobrir mais sobre o suspeito, descobrindo-se que ele possui passagens por tráfico de drogas, que trabalha como segurança em eventos e que inclusive fazia as vendas dos entorpecentes nos eventos que trabalha”.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade “guardar ou ter em depósito” – delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a existência de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão de uma porção do entorpecente em sua posse, constitui motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Forte em tais razões, não há cogitar em nulidade domiciliar suscitada pela defesa.

Todavia, quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte assiste ao requerente.

Conquanto o juízo
a quo
tenha afastada a aplicação da minorante
“em vista da dedicação do réu ao tráfico ilícito, e por integrar organização criminosa, conforme fundamentação já explanada”
, entendo que as circunstâncias do caso em tela não excedem à normalidade do tipo penal, tampouco bastam para comprovar a dedicação do acusado à atividade criminosa, notadamente porque a apreensão do entorpecente [em quantidade não tão expressiva] veio desacompanhada de outras circunstâncias que indicassem a habitualidade delitiva, quais sejam, localização de apetrechos ligados ao tráfico, interceptações telefônicas, etc.

Ainda que em juízo os policiais tenham afirmado que
“o suspeito em questão foi identificado como ‘disciplina’ de uma facção criminosa em Nova Olímpia, que ele era responsável tanto pelo ‘salve’ tanto pela distribuição do entorpecente na cidade”
, entendo que tal assertiva, sem corroboração de outras provas, é insuficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, tanto que sequer foi denunciado pelo crime de organização criminosa.

Na verdade, a única evidência concreta em desfavor do réu diz respeito à sua confissão judicial, afirmando que
“pegou essa droga para vender, porque estava sofrendo muitas consequências por conta da pandemia”
; contudo, tal circunstância, por si só, não comprova que ele estava fazendo do tráfico seu meio de vida, notadamente por inexistir informações a respeito do período ou da quantidade de vezes que comercializou as porções do entorpecente.

Ressalte-se, mais uma vez, que não há nos autos nada que aponte o réu como traficante habitual de entorpecentes, ou que fizesse da mercancia o seu meio de sobrevivência, sobretudo porque não foram encontrados nenhum apetrecho ou objeto habitualmente utilizados no comércio reiterado de drogas.

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor do requerente.

Assim, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ficando a pena atinente ao tráfico de drogas redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, somo a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, relativo ao delito de receptação, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Por força da nova reprimenda imposta, estabeleço o regime aberto para o início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão contida na inicial apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL
, fixando-a definitivamente em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto
, além do pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, para adequação do regime imposto ao revisionando.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024